Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDIMENTOS BRUTOS SUPERIORES AO PARÂMETRO DE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS INAPTAS A JUSTIFICAR O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos contra decisões que indeferem pedido de gratuidade de justiça formulado em execução de título extrajudicial e nos respectivos embargos à execução, sob alegação de incapacidade financeira decorrente de comprometimento da renda por dívidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça diante dos rendimentos brutos comprovados e da natureza das dívidas apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de insuficiência financeira prevista no CPC, art. 99, §3o, possui presunção relativa e pode ser afastada quando o conjunto probatório evidencia a inexistência dos pressupostos legais.
4. A aferição da hipossuficiência considera a renda bruta mensal, conforme R. 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que fixa como parâmetro o limite de 5 salários mínimos para presunção de vulnerabilidade econômica.
5. A análise do caso revela rendimentos brutos substanciais, incluindo remuneração mensal elevada e benefício previdenciário, ultrapassando o referido parâmetro objetivo.
6. Dívidas voluntariamente contraídas não constituem fundamento idôneo para caracterizar hipossuficiência financeira nem para justificar a concessão da gratuidade de justiça, sob pena de violação ao princípio da igualdade e de uso indevido da assistência judiciária.
7. Ausente demonstração de que os rendimentos brutos são absorvidos por gastos essenciais e inadiáveis, mantém-se o indeferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, caput, §§2o e 3o; 99, §2o. R. 271/2023, arts. 4o, caput e §1o; 5o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0726105-64.2024.8.07.0000, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29.08.2024. TJDFT, AI 0714427-52.2024.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 05.09.2024. TJDFT, AI 0718704-14.2024.8.07.0000, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 05.09.2024. TJDFT, AI 0715269-32.2024.8.07.0000, Rel(a). Teófilo Caetano; Rel(a). designado(a) Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 19.08.2024. TJDFT, AI 0701481-48.2023.8.07.9000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11.10.2023. TJDFT, AI 0741136-27.2024.8.07.0000, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 28.02.2025. TJDFT, AI 0749081-02.2023.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, p. 28.02.2024.